Tribunal: CARF
Processo: 10384.724062/2016-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.724062/2016-72
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-005.659 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrentes
JET RADIODIFUSAO LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
CRÉDITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
No caso, a contribuinte foi regularmente intimada a comprovar a origem dos
recursos creditados em suas contas bancárias. Ao deixar de realizar tal
comprovação durante o procedimento de ofício, configurou-se a hipótese legal
de presunção de omissão de receitas.
Entretanto, no processo administrativo fiscal, abriu-se a possibilidade de
efetuar a devida comprovação com base na escrituração contábil devidamente
suportada por documentos hábeis e idôneos.
Naqueles casos em que a contribuinte logrou comprovar a origem dos recursos,
os respectivos créditos devem ser excluídos da apuração da infração do IRPJ e
dos tributos reflexos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, dar-lhe provimento parcial para excluir da
infração de omissão de receitas os créditos bancários nos valores de R$ 1.500.000,00, relativo a
empréstimo bancário realizado em 12/04/2012 e R$ 14.700,00, relativo a mútuo registrado em
07/12/2012.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.724062/2016-72
Fl. 8059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves, Jose Roberto Adelino da Silva
(suplente convocado), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ e tributos reflexos (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS) em razão da apuração de omissão de receitas no ano-calendário
2012.
A apuração da infração foi fundada na constatação da hipótese de presunção legal
de omissão de receitas em razão de créditos em contas bancárias sem comprovação da respectiva
origem consoante dicção do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
Fl. 8060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
A autoridade fiscal descreveu de forma resumida a infração no Termo de
Verificação Fiscal nos seguintes termos:

A contribuinte insurgiu-se contra o lançamento de ofício e apresentou impugnação
aos autos de infração. Peço licença para reproduzir o trecho do relatório da autoridade julgadora
de piso no qual esta resume as alegações lançadas pela Impugnante:
Ciente do lançamento em 12 de dezembro de 2016 (fls. 525), a interessada apresentou,
em 11 de janeiro de 2017 (fls. 531), impugnação a fls. 532 a 566, sintetizada a seguir.
Aponta, de início, “inconsistência técnica no levantamento efetuado”, por
desconsideração dos seguintes valores:
depósitos que tiveram origem em contratos de Mútuos no valor total de R$
10.518.883,19 (dez milhões quinhentos e dezoito mil oitocentos e oitenta e três reais e
dezenove centavos), transferências entre contas corrente da mesma titularidade no
valor total de R$ 3.351.866,98 (três milhões trezentos e cinquenta e um mil oitocentos e
sessenta e seis reais e noventa e oito centavos);
Empréstimos bancários no valor total de R$ 15.868.018,84 (quinze milhões oitocentos e
sessenta e oito mil dezoito reais e oitenta e quatro centavos), resgate de aplicação
financeira no valor total de R$ 625.283,10 (seiscentos e vinte e cinco mil duzentos e
oitenta e três reais e dez centavos), adiantamento de clientes no valor total de R$
420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais); baixa de caução no valor total de R$
2.266.220,69 (dois milhões duzentos e sessenta e seis mil duzentos e vinte reais e
sessenta e nove centavos); outros valores referentes a contrato de mútuo cancelados e
reembolso de IPTU no valor total de R$ 239.634,31 (duzentos e trinta e nove mil
seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos); descontos de duplicatas no
valor total de R$ 5.757.477,11 (cinco milhões setecentos e cinquenta e sete mil
quatrocentos e setenta e sete reais e onze centavos).
Fl. 8061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

Assevera que os valores “estão devidamente comprovados nos extratos bancários e nas
planilhas que segue em anexo, onde está detalhado cada depósito, a origem do valor
depositado com a documentação e a contrapartida do lançamento contábil”.
Observa ainda que
O restante do valor no montante de R$ 5.495.546,09 (cinco milhões quatrocentos e
noventa e cinco mil quinhentos e quarenta e seis reais e nove centavos) para completar
o total anual de R$ 44.542.930,31 (quarenta e quatro milhões quinhentos e quarenta e
dois mil novecentos e trinta reais e trinta e um centavos) ditos como depósitos não
comprovados tiveram como origem o faturamento da empresa que foi depositado em
conta bancária da requerente, logo, não há que se falar em depósito de origem não
comprovada.
E acrescenta que “os valores das vendas em que as duplicatas não foram descontadas
foram diretamente depositados nas referidas contas correntes, logo, o levantamento não
está correto”.
Apresenta então a seguinte planilha:

E demonstra, na sequência, as entradas bancárias no período de 01.01.2012 a
31.01.2012, observando que:
As Contas de n° 241000245*/100046**BIC BANCO são contas Caucionadas
vinculadas à conta corrente 141000330*** BIC BANCO, portanto, às entradas nestas
referidas contas são baixa da liberação do empréstimo, valores esses que não ficam
disponíveis à empresa e sim ao Banco BIC BANCO.
Informa que “as planilhas com os demonstrativos detalhados das entradas bancárias dos
meses de fevereiro a dezembro de 2012 devidamente comprovado com documentação
segue em anexo com esta impugnação”.
Aduz que o ônus da prova, quando da constituição de créditos tributários via
lançamento de ofício, é do Fisco. Argumenta que, de posse de extratos bancários, na
presença de indícios de omissão de receitas, deverá o Fisco provar a que título jurídico
essas receitas foram adquiridas. Sustenta que o Fisco tem poder de quebrar o sigilo
bancário dos contribuintes e, apuradas as irregularidades fiscais, o poder-dever de
constituir créditos em seu favor, desde que tenha condições de provar a ocorrência de
fatos jurídicos tributários, defendendo que “a presunção do fato gerador do tributo há de
Fl. 8062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

ser corroborada com outros elementos de prova que indiquem, com precisão e clareza a
ocorrência do fato tributável”.
Considera que no artigo 43, incisos I e II, do CTN não está configurado no presente
caso, porque o CTN não cogita de presunção como meio de incidência de imposto de
renda e tributação reflexa. Alega que não pode o Fisco se utilizar de mera presunção de
ilícito para penalizar o contribuinte.
Diz que:
caso o respeitável agente administrativo tivesse agido com uma dose maior de
prudência, a sua suspeita acerca de eventual prática de ilícito fiscal, ao invés de bastar
para a lavratura do Auto de Infração, teria impulsionando-lhe a buscar meios eficazes
de comprovar o acontecimento de tal fato.
Assim, se os agentes administrativos supunham estar diante de um INDÍCIO de omissão
de receitas em decorrência de depósitos bancários não declarados, deveria sim ter
deflagrado outros procedimentos de investigação, no sentido de corroborar o que
apresenta-se como mera suspeita.
Colaciona julgados do Conselho de Contribuintes, para reafirmar que as origens dos
depósitos bancárias estariam devidamente comprovadas.
Contesta, por fim, a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, que não se
constituiria em débito decorrente de tributos e contribuições.
Conforme fls. 947 e 948, em 27 de abril de 2017, esta DRJ encaminhou o processo à
unidade de origem, para que fosse acostado aos autos o Termo de Verificação Fiscal, de
cujo teor deveria ser cientificada a contribuinte, com devolução de prazo para
apresentação de razões adicionais de defesa, se assim entendesse.
Juntado o documento, a fls. 2312 a 2317, manifestou-se a contribuinte, a fls. 2343 a
2355, reiterando, essencialmente, suas alegações de que teria havido erro no
levantamento do crédito tributário.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente. O Acórdão no 02-74.690 da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE, ora
vergastado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
Omissão de receitas.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em apertada síntese, a autoridade julgadora de piso considerou que comprovada
parte dos créditos bancários. Da decisão, a presidência da 10a Turma da DRJ/BHE recorreu de
ofício.
Fl. 8063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, em apertada síntese, a contribuinte reiterou as alegações lançadas na
impugnação, acrescendo alguns elementos probatórios relativos a contratos que teriam sido
firmados com o Banco Renner (doc. fls. 2435 a 2478).
Na primeira oportunidade que esta segunda instância teve para apreciar os
recursos voluntário e de ofício, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento
resolveu, por meio da Resolução no 1301-000.606, converter o julgamento em diligência para
conceder à Recorrente nova oportunidade de complementar a instrução probatória, nos seguintes
termos:
Logo, por todas essas razões, propugno pelo retorno dos autos do processo para a
unidade de origem da RFB, no caso à DRF/Teresina para:
a) intimar o sujeito passivo, quanto às operações de mútuos contraídos de pessoas
ligadas, inclusive da Fundação Educacional da Assoc. Comercial Piauiense, a
complementar as provas e prestar esclarecimentos;
b) intimar o sujeito passivo quanto aos contratos de empréstimos bancários a
complementar provas e fornecer esclarecimentos;
c) efetuar outras intimações para esclarecimentos e complementação de provas, com
relação à infração imputada omissão de receitas, que julgar necessárias.
Efetuada a diligência fiscal, concluídos os trabalhos de diligência, a fiscalização da
unidade de origem deverá produzir relatório circunstanciado, conclusivo, apresentando
os resultados e dar ciência ao sujeito passivo, abrindo prazo de trinta dias para
apresentar manifestação nos autos, em querendo.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação do sujeito passivo, retornar os autos
para o CARF para julgamento da lide.
A diligência determinada pelo CARF foi atendida pela autoridade fiscal da RFB
conforme Informação Fiscal de fls. 7980 a 8048. Após intimada do resultado da diligência, a
Recorrente quedou-se inerte e o processo retornou para julgamento.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Fl. 8064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

Conhecimento.
O recurso de ofício atende aos requisitos que constam da Portaria MF no 63/2017.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento dos recursos
voluntário e de ofício.
Objeto do processo.
Conforme relatado, trata o presente feito de lançamento de ofício de IRPJ e
tributos reflexos em razão da apuração de omissão de receitas no ano-calendário 2012. A
omissão de receitas foi constatada a partir de créditos em contas bancárias para os quais,
regularmente intimada, a contribuinte não apresentou, durante o procedimento fiscal,
comprovação da origem dos recursos.
No julgamento de primeira instância, a autoridade julgadora considerou que a
impugnante conseguiu comprovar a origem de parte dos créditos bancários e, desta forma,
exonerou parte do crédito tributário. A parcela exonerada constitui o objeto do recurso de ofício.
A contribuinte, noutro giro, reiterou as alegações atinentes à parcela dos créditos
tributários que foi mantida pela decisão a quo.
Delineado de forma breve o escopo do presente julgamento de segunda instância,
passo de pronto à apreciação das alegações esgrimidas pela contribuinte na peça recursal.
Do erro no levantamento do crédito tributário.
Neste ponto, a Recorrente alegou, em suma, que a maior parte dos créditos
bancários estaria comprovada pelos documentos juntados aos autos e que o faturamento
registrado na contabilidade não teria sido levado em conta para a comprovação da origem dos
créditos bancários no momento da apuração da infração. Cito suas palavras:
O levantamento realizado pela autoridade autuante para chegar ao montante do crédito
tributário ora discutido está equivocado, uma vez que os valores depositados estão todos
comprovados, conforme planilhas e documentação acostada nos autos, onde aponta a
origem e a comprovação com documentação dos valores creditados nas referidas contas
correntes, que embora tenha sido corrigido em parte pela autoridade julgadora, ainda
permanece o equívoco quando essa mesma autoridade não aceita como prova da origem
dos recursos depositados nas contas corrente os documentos apresentados, alegando
falta de algumas formalidades nos referidos documentos, quando na verdade se está à
procura é da verdade material das origens dos recursos e não na formalidades de
documentos. Outro fato que não concordamos com o autor do procedimento fiscal e
mantida pela autoridade julgadora de primeira instância, foi o fato de não ter
considerado como origem de depósito comprovado o valor do faturamento da empresa
realizado no decorrer do ano calendário de 2012, uma vez que os valores das vendas em
que as duplicatas não foram descontadas foram diretamente depositados nas referidas
contas correntes.
Fl. 8065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

Quanto aos elementos probatórios juntados aos autos, estes serão minuciosamente
apreciados na sequência deste voto.
Contudo, em relação à alegação genérica da Recorrente de que seu faturamento
deveria ter sido considerado para a comprovação da origem de parte dos créditos bancários,
tenho que a tese da contribuinte não pode ser acolhida.
Vejamos a argumentação lançada pela contribuinte:
Alega o julgador que não forram discriminados os valores do faturamento que foram
depositados, esse argumento senhor julgador não pode prosperar, porque se o valor do
faturamento não poder comprovar origem de recursos para justificar depósitos bancárias
o que mais pode comprovar, será que vai ser necessário que toda vez que for efetuado
um depósito em conta bancária de seu faturamento teremos que identificar e dizer que é
de faturamento?, logo, o levantamento não está correto, devendo ser refeito.
Ora, a resposta à questão posta pela contribuinte é afirmativa! Para cada crédito na
conta bancária, a contribuinte deve apontar a origem dos recursos. Caso o crédito corresponda a
operação efetivamente tributada, a contribuinte deve demonstrar de forma individualizada por
meio da escrituração contábil, suportada por documentos hábeis e idôneos.
De acordo com a DIPJ, a contribuinte apurou o IRPJ do ano-calendário 2012 com
base no lucro real anual e, desta forma, estava obrigada a manter escrituração contábil conforme
a legislação comercial. A legislação de regência exige que a contabilidade seja escriturada e
devidamente suportada por documentos comprobatórios de modo a conseguir comprovar de
forma precisa e individualizada a origem dos recursos de cada crédito bancário. Se a origem for
receita operacional, esta realidade deverá ser espelhada individualmente na contabilidade,
acompanhada dos devidos documentos comprobatórios. Logo, se um depósito bancário
corresponder a um faturamento contabilizado, a contribuinte deve ser capaz de identifica-lo e
comprová-lo individualizadamente.
A exigência de escrituração comercial com lançamentos individualizados e
devidamente suportados por documentação comprobatória é expressa nos artigos 1179 e 1184 do
Código Civil:
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de
contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros,
em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do
documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações
relativas ao exercício da empresa.
§ 1 o Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não excedam o
período de trinta dias, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares
regularmente autenticados, para registro individualizado, e conservados os documentos
que permitam a sua perfeita verificação.
§ 2 o Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico,
devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado
e pelo empresário ou sociedade empresária. (grifei)
Fl. 8066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

Portanto, a hipótese de presunção de omissão de receitas veiculada pelo artigo 42
da Lei no 9.430/1996, anteriormente transcrito, deve ser interpretada dentro desse contexto. A
exigência legal de análise dos créditos de forma individualizada tem justamente o sentido de
permitir aos contribuintes a utilização da contabilidade para fazer a prova exigida da origem dos
recursos.
Nessa esteira, não se deve acolher a alegação genérica de que o faturamento
declarado pela contribuinte deveria servir para a comprovação da origem dos recursos dos
créditos bancários individualmente questionados pela autoridade fiscal no procedimento de
ofício.
No caso, a autoridade fiscal cumpriu fielmente a exigência legal, intimando a
contribuinte a comprovar a origem dos recursos creditados em suas contas bancárias de forma
individualizada. Vale ressaltar que a fiscalização reiterou diversas vezes a intimação para
comprovar a origem dos recursos atinentes aos créditos bancários individualmente relacionados e
a contribuinte não apresentou as necessárias comprovações.
Neste ponto, portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Do lançamento tributário e da não inversão do ônus da prova no caso de
omissão de receitas, prevista no art.42 da Lei no 9.430/96 após a LC 105/2001.
Neste tópico, a Recorrente inicia fazendo longa digressão a fim de argumentar
que, no caso de lançamento de ofício de crédito tributário, a comprovação da ocorrência do fato
jurídico tributário recai sobre a autoridade administrativa da RFB. Na sequência, defende que,
com a positivação da Lei Complementar no 105/2001, a norma veiculada pelo artigo 42 da Lei no
9.430/1996 deve ser interpretada de forma que incumbiria à autoridade fiscal fazer prova da
ocorrência do fato jurídico tributário, ao invés de valer-se simplesmente da presunção legal.
Trago à colação excerto que ilustra a argumentação da Recorrente:
De acordo com a definição acima delineada, podemos afirmar que o ônus de provar é
uma prerrogativa da parte interessada em ver descrita de forma individualizada e
concreta a ocorrência de determinado evento. Todavia, no presente caso, o lançamento
ora impugnado defende a teoria de que a lavratura de auto de infração pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil deve ser tida como uma obrigação, pois ligado está a um
direito material de constituir o crédito tributário (art.142, do CTN), sob pena dos efeitos
da decadência (art.150, §4o e 173 do CTN).
[...]
Com o advento da LC 105/2001, do Dec. 3.724/2001 e da Portaria SRF 180/2001,
algumas alterações trazidas quanto a interpretação do art. 42 da Lei n. 9.430/96.
[...]
Analisando esses preceitos normativos em conjunto é possível afirmar: o Fisco Federal
tem a seu dispor todas as condições para apurar as receitas e rendimentos omissos, em
tese, por conta de depósitos bancários não declarados com essas naturezas, razão pela
qual, desde a entrada em vigor da Lei Complementar 105/2001, o ônus da prova dos
fatos jurídicos tributários, nessas situações, voltou a ser do fisco.
Até é de admitir que antes da Lei Complementar 105/2001 a presunção legal de
depósitos bancários não explicados como tendo outra natureza (art.42 da Lei
Fl. 8067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

9.430/1996), representavam rendimentos e/ou receitas, isso porque, em regra, o Fisco
não tinha acesso amplo e irrestrito às movimentações financeiras dos contribuintes.
Mas essa presunção, no nosso entender, caiu por terra a partir do momento em que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante do cargo
de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, passou a ter o direito de examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive referentes a contas
de depósitos e de aplicações financeiras, direito esse cujo exercício há de ser precedido
de procedimento de fiscalização específico (art. 2 do Dec. 3.724/2001).
Noutra banda, de posse de extratos, arrimada em Requisição de Informações Sobre
Movimentação Financeira de que trata a Portaria SRF 180/2001, onde constem
depósitos bancários que tiveram como favorecidos a requerente, na presença de indícios
de omissão de rendimentos e/ou receitas, deverá o Fisco provar a que título jurídico
esses rendimentos e/ou receitas foram adquiridos.
Veja-se que aduzidas provas hão de ser buscadas de forma ampla e irrestrita. Primeiro
porque aqueles que se recusarem a conceder informações sobre movimentações
financeiras de contribuintes estão sujeitos a imputação de penalidade prevista no
parágrafo único do art. 10 da LC 105/2001; segundo porque é de competência do Fisco
apurar adequadamente os fatos envolvendo depósitos bancários, em tese e
fiscalmente “a descoberto” (art. 5, §4, da LC 105/2001); terceiro porque inexistem
restrições ao exercício desse poder-dever de fiscalização (arts. 195 e art. 197 do CTN).
A tese da contribuinte não deve prosperar.
Há uma grave confusão de conceitos. A introdução de novos instrumentos para
favorecer a atuação da fiscalização, como a possibilidade de requisição de informações
diretamente às instituições financeiras, não se confunde com a hipótese legal de presunção de
ocorrência do fato jurídico tributário.
Ademais, as presunções legais são largamente usadas no direito tributário pátrio
em razão do princípio da praticabilidade. Ora, como dito acima, a contribuinte tem o dever
jurídico de manter todas as suas operações registradas de forma individualizada e documentada.
Portanto, somente quem pode comprovar de forma inequívoca a origem dos recursos que são
creditados em suas contas bancárias é a própria contribuinte. Exigir tal comprovação do Fisco,
mesmo que este possa ter acesso a informações financeiras, é exigir uma prova impossível.
Tomemos como exemplo uma matéria que será abordada à frente. A comprovação
de um mútuo exige não apenas saber quem efetuou o depósito na conta bancária. É preciso
comprovar que o recurso efetivamente pertencia ao mutuante, é preciso apresentar o contrato, é
preciso comprovar que o valor era exigível e que foi pago ou que deveria ser restituído, que foi
contabilizado como mútuo por mutuante e mutuaria. Portanto, os elementos probatórios estão
fora do alcance da fiscalização, caso o sujeito passivo não cumpra o dever de manter e apresentar
a escrituração comercial e fiscal, bem como a respectiva documentação, e de prestar os
necessários esclarecimentos. Por isso, o legislador trabalha com as hipóteses de presunção legal.
A presunção legal é um meio de prova que exige da autoridade fiscal tão somente
a comprovação do fato presuntivo, no caso, os créditos bancários cuja origem não tenha sido
comprovada pela contribuinte, e tem como consequente a comprovação do fato presumido, no
caso, a omissão de receitas. Nada disso se altera com a introdução das normas da Lei
Complementar no 105/2001.
Fl. 8068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

A posição aqui esposada está em linha com a jurisprudência desta Turma,
conforme se verifica nos seguintes precedentes, cujas ementas são reproduzidas na parte que
interessa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2014
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RECEITAS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
Por disposição legal, caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, de forma individualizada.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
ONUS
PROBANDI
A
CARGO
DO
CONTRIBUINTE.
A comprovação da origem dos depósitos bancários no âmbito do artigo 42 da Lei no
9.430, de 1996, deve ser feita pelo contribuinte de forma individualizada (depósito a
depósito), por via de documentação hábil e idônea. (Acórdão CARF no 1401-003.277,
de 20/03/2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano - calendário: 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão - somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei. (Acórdão CARF no 1401-003.714, de 15/08/2019)
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Da devida comprovação dos depósitos bancários.
Segundo a recorrente, constariam dos autos elementos probatórios suficientes para
comprovar a origem dos recursos de créditos bancários no montante de R$ 39.047.384,22,
conforme tabela abaixo:
Fl. 8069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

Os valores referentes a outros estão assim discriminados:
OBS: Os Valores de R$ 55.100,00 Abril/2012 referente a Reembolso de Pagamento de Contrato de Mutuo Jet Veículos
Cancelado.
OBS: Os Valores de R$ 88.534,31 Maio/2012 ref. a Reembolso de Pag. de IPTU das empresas Jet Veículos/Jotal Ltda./Const.
Jet.
OBS: Os Valores de R$ 96.000,00 Junho/2012 referente a Reembolso de Pagamento de Contrato Mutuo Faete Cancelado.

Conforme relatado, parte desses valores foi referendada pela autoridade julgadora
de piso.
Passo a apreciar cada item, consoante as alegações aduzidas no recurso voluntário.
Mútuos.
Em relação a esta matéria, a Recorrente, forte no princípio da verdade material,
alegou que as operações estariam devidamente comprovadas nos autos e que tais provas não
poderiam ser desconsideradas em razão de aspectos formais. Cito suas palavras:
Assim, não procede às acusações do autor do procedimento fiscal e mantida em parte
pela autoridade julgadora, de que houve Omissão de Receita Operacional caracterizada
pela falta de comprovação de créditos/depósitos nas Contas Bancárias [...] uma vez que
existe inconsistência técnica no levantamento efetuado pelo Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil e autoridade julgadora, quando não considera como origem
comprovada os depósitos que tiveram origem em contratos de Mútuos no valor total de
R$ 10.518.883,19 (dez milhões quinhentos e dezoito mil oitocentos e oitenta e três reais
e dezenove centavos);
Em relação a esse item, a autoridade julgadora de primeira instância considerou como
não comprovado, pelo simples fato dos contratos de mútuos não está assinado por
testemunhas e nem registrados em cartórios, portanto, por falta de algumas formalidades
nos documentos apresentados, a verdade material dos fatos deixa de prevalecer e
sobrepor a presunção de omissão de receita. Esse argumento senhor julgador não pode
prosperar, porque o que se busca aqui é a verdade material dos fatos, essa verdade está
comprovada com os documentos apresentados onde comprova a origem dos recursos
Fl. 8070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

depositados juntamente com os lançamentos contábeis, logo, a origem dos depósitos em
relação a esse item está devidamente comprovada;
Entretanto, verifico que as razões apontadas pela autoridade julgadora a quo não
se limitam a questões formais pontuais, mas ao conjunto de elementos probatórios que não
permitiria a comprovação além de qualquer dúvida razoável da efetiva existência dos mútuos e
de sua aptidão para comprovar os créditos bancários. Reproduzo trecho do acórdão recorrido:
No que diz respeito aos contratos de mútuo, verifica-se, dos documentos apresentados,
que eles teriam sido celebrados com as seguintes pessoas jurídicas:

Da consulta ao CNPJ, constata-se que as empresas Jotal, Jet, Jet Veículos e Comercial
Vanli, assim como a impugnante, Jet Radiodifusão, têm como sócio responsável JOSÉ
ELIAS TAJRA, CPF 002.062.453-00, que também preside a Fundação Educacional da
Associação Comercial Piauiense.
Buscando comprovar os mútuos alegados, a impugnante juntou aos autos: comprovantes
de depósitos, em geral realizados em espécie; recibos emitidos pela impugnante e
contratos de mútuo, como os reproduzidos abaixo.
[...]
Todos os contratos de mútuo celebrados entre as empresas do Sr. José Elias Tajra,
acostados ao processo, apresentam cláusulas de idêntico teor que: estabelecem a entrega
da importância em moeda corrente; não fixam prazo certo para devolução do valor,
determinando apenas uma data limite de 180 dias; não estipulam cobrança de juros,
exceto se ultrapassado o prazo de 180 dias; são firmados por uma única pessoa, a
mesma que também assina os recibos; não apresentam testemunhas e nem registro em
cartório, conforme se observa nos documentos reproduzidos acima.
Não é possível, a partir de tais elementos, considerarem-se comprovados os alegados
mútuos. Contratos com um único signatário, sem testemunhas e não registrados, recibos
produzidos pela própria contribuinte, depósitos de valores expressivos realizados, em
grande parte, em espécie e sem identificação do depositante, não têm força probante
necessária para caracterizar a efetiva existência do mútuo. Além disso, os contratos não
prevêem a cobrança de juros, mesmo para pagamentos realizados em até seis meses da
entrega dos valores, constituindo-se em verdadeiros pactos não onerosos, o que não
condiz com o fim econômico esperado dessas pessoas jurídicas. Inadmissível também
um instrumento com ausência de indicação clara de seu vencimento, que pode servir
para acobertar transferências diversas de valores entre a impugnante e as mencionadas
empresas do grupo. Acrescente-se a isso que não foi demonstrada pela impugnante a
devolução dos valores que alega ter recebido em empréstimo. Incomum ainda a
celebração, em uma mesma data e pelas mesmas partes, de diversos contratos de mútuo
(q.v fls. 1122 a 1126, por ex.). Por fim, há de se observar que alguns dos contratos e
recibos apresentados tiveram datas ou nomes dos contratantes rasurados (q.v. fls. 860,
entre outras).
Fl. 8071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

É preciso ressaltar que a comprovação da origem dos recursos creditados nas
contas bancárias, para fins de afastamento da hipótese de omissão de receitas, não se limita a
identificar de quem os recursos foram recebidos, mas, também a que título os recursos foram
recebidos. Neste tópico, a contribuinte busca comprovar que os créditos teriam como origem
determinados negócios jurídicos, ou seja, mútuos. Assim, é preciso observar se o negócio
jurídico está devidamente comprovado.
Segundo o Código Civil, o mútuo é empréstimo de coisa fungível, no caso,
dinheiro. Assim, não basta comprovar o recebimento dos valores pelo mutuário, pois a
restituição dos valores ao mutuante é inerente à operação apontada como causa dos pagamentos
em debate. É o que se depreende dos seguintes dispositivos da Lei no 10.406/2002:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
[...]
Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será:
[...]
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
[...] (grifei)
É inerente, portanto, às operações de mútuo que os valores sejam pagos em
montantes correspondentes àqueles contratados, em prazo razoável e que estes sejam exigidos
pelo mutuante.
Em sede de impugnação, a autoridade julgadora de piso concluiu que tal prova
não foi produzida a contento: “Acrescente-se a isso que não foi demonstrada pela impugnante a
devolução dos valores que alega ter recebido em empréstimo”.
Contudo, a instrução probatória relativa aos alegados mútuos evoluiu desde a
primeira instância em razão da diligência determinada pelo CARF. Assim, é de se examinar os
novos elementos probatórios juntados aos autos. Seguirei a ordem dos mútuos conforme as
planilhas elaboradas pela autoridade diligenciadora na Informação Fiscal de fls. 7980 a 8048.
Entretanto, à partida, impende ressaltar que a comprovação dos pagamentos e
recebimentos dos mútuos deve ser feita por meio de documentos bancários que identifiquem
pagador e recebedor dos recursos. A autoridade julgadora de piso registrou com acuidade que as
pessoas jurídicas envolvidas estavam todas sob o comando de uma única pessoa e que os
diversos contratos, que teriam sido sucessivamente firmados com pessoas jurídicas distintas,
tinham cláusulas genéricas de prazos e juros incompatíveis com as práticas geralmente aceitas de
mercado, eram assinadas pela mesma pessoa como representante de mutuante e mutuario, não
tinham testemunhas, não eram registrados ou tinham reconhecimento de firma.
Desta forma, não é admitida como suficiente para a comprovação da efetiva
operação (pagador e recebedor) a apresentação de recibos simples emitidos exclusivamente por
pessoas vinculadas, todas sob o comando do Sr. José Elias Tajra, sem reconhecimento de firma,
sem registro, sem testemunhas. Vale dizer que não se discute neste momento questão civil
atinente à quitação de dívida entre duas pessoas, que pode ser comprovada conforme dispõe o
Fl. 8072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

artigo 320 do Código Civil. Aqui trata-se da comprovação perante o Fisco da efetiva existência
de negócio jurídico para fins tributários. A comprovação do negócio jurídico alegado como
origem do crédito bancário, para fins de afastar a ocorrência do fato jurídico tributário, deve ser
robusta além de qualquer dúvida razoável.
Estabelecidos os critérios mínimos de comprovação da efetiva existência dos
negócios jurídicos apontados pela contribuinte como origem dos créditos em contas bancárias,
passo à apreciação de cada operação, conforme as tabelas elaboradas pela autoridade fiscal da
RFB na diligência determinada pelo CARF.
Mútuo 1: Neste, verifica-se que os valores que se tenta comprovar teriam sido
recebidos pela Recorrente da Jet Ltda em pagamento de mútuo no valor de R$ 190.000,00.
Entretanto, tenho que o mútuo não se encontra devidamente comprovado pelos seguintes
motivos: (i) não há comprovação hábil por meio de documentos bancários de que os valores
tenham sido efetivamente recebidos da Jet Ltda; (ii) não faz prova suficiente o contrato assinado
pela mesma pessoa como mutuante e mutuária, ao contrário do descrito no corpo do contrato,
sem testemunhas, sem registro ou reconhecimento de firma.
Mútuo 2: Neste, verifica-se que os valores que se tenta comprovar teriam sido
recebidos pela Recorrente da Jet Ltda em pagamento de mútuo no valor de R$ 100.000,00.
Entretanto, tenho que o mútuo não se encontra devidamente comprovado pelos seguintes
motivos: (i) não há comprovação hábil por meio de documentos bancários de que os valores
tenham sido efetivamente recebidos da Jet Ltda; (ii) não faz prova suficiente o contrato assinado
pela mesma pessoa como mutuante e mutuário, ao contrário do descrito no corpo do contrato,
sem testemunhas, sem registro ou reconhecimento de firma.
Mútuo 3: Neste, verifica-se que os valores que se tenta comprovar teriam sido
recebidos pela Recorrente da Jet Ltda em pagamento de mútuo no valor de R$ 20.000,00.
Entretanto, tenho que o mútuo não se encontra devidamente comprovado pelos seguintes
motivos: (i) não há comprovação hábil por meio de documentos bancários de que os valores
tenham sido efetivamente recebidos da Jet Ltda; (ii) não faz prova suficiente o contrato assinado
pela mesma pessoa como mutuante e mutuário, ao contrário do descrito no corpo do contrato,
sem testemunhas, sem registro ou reconhecimento de firma.
Mútuo 4: Neste, verifica-se que os valores que se tenta comprovar teriam sido
recebidos pela Recorrente da Jet Ltda em pagamento de mútuo no valor de R$ 6.000,00.
Entretanto, tenho que o mútuo não se encontra devidamente comprovado pelos seguintes
motivos: (i) não há comprovação hábil por meio de documentos bancários de que os valores
tenham sido efetivamente recebidos da Jet Ltda; (ii) não faz prova suficiente o contrato assinado
pela mesma pessoa como mutuante e mutuário, ao contrário do descrito no corpo do contrato,
sem testemunhas, sem registro ou reconhecimento de firma.
Mútuo 5: Neste caso, ao contrário dos anteriores, a mutuante seria a Jet Ltda, no
valor de R$ 156.800,00. Entretanto, tenho que o mútuo não se encontra devidamente
comprovado pelos seguintes motivos: (i) embora o recebimento do valor de R$ 156.800,00 da Jet
Ltda esteja comprovado por documento bancário, os pagamentos do mútuo, necessários para a
configuração do negócio jurídico, não estão comprovados por documentos bancários; (ii) não faz
prova suficiente o contrato assinado pela mesma pessoa como mutuante e mutuário, ao contrário
do descrito no corpo do contrato, sem testemunhas, sem registro ou reconhecimento de firma.
Fl. 8073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

Mútuo 6: Neste caso, também, a mutuante seria a Jet Ltda no valor de R$
160.700,00. Entretanto, tenho que o mútuo não se encontra devidamente comprovado pelos
seguintes motivos: (i) Embora o recebimento de R$ 160.700,00 da Jet Ltda esteja comprovado
por documento bancário, os pagamentos do mútuo, necessários para a configuração do negócio
jurídico, não estão comprovados por documentos bancários; (ii) não faz prova suficiente o
contrato assinado pela mesma pessoa como mutuante e mutuário, ao contrário do descrito no
corpo do contrato, sem testemunhas, sem registro ou reconhecimento de firma.
Mútuo 7: Neste caso, a mutuante seria a Jet Ltda no valor de R$ 578.000,00.
Entretanto, tenho que o mútuo não se encontra devidamente comprovado pelos seguintes
motivos: (i) O recebimento do valor e os respectivos pagamentos não estão comprovados por
documentos bancários, que indicam TED ou depósito feito pelo próprio, mas não identificam o
pagador ou o recebedor dos valores; (ii) não faz prova suficiente o contrato assinado pela mesma
pessoa como mutuante e mutuário, ao contrário do descrito no corpo do contrato, sem
testemunhas, sem registro ou reconhecimento de firma.
Mútuo 8: Neste caso, a mutuante seria a Jet Ltda no valor de R$ 205.780,00.
Entretanto, tenho que o mútuo não se encontra devidamente comprovado pelos seguintes
motivos: (i) O recebimento do valor não está comprovado por documentos bancários; (ii) não há
comprovação do pagamento; (iii) não faz prova suficiente o contrato assinado pela mesma
pessoa como mutuante e mutuário, ao contrário do descrito no corpo do contrato, sem
testemunhas, sem registro ou reconhecimento de firma.
Mútuos 9 a 12: A mutuante seria a Jotal Ltda nos valores de R$ 30.000,00, R$
10.100,00, R$ 67.000,00, R$ 56.600,00. Entretanto, tenho que os mútuos não se encontram
devidamente comprovados pelos seguintes motivos: (i) O recebimento do valor e os pagamentos
não estão comprovados por documentos bancários; (ii) não faz prova suficiente o contrato
assinado pela mesma pessoa como mutuante e mutuário, ao contrário do descrito no corpo do
contrato, sem testemunhas, sem registro ou reconhecimento de firma.
Mútuo 13: A mutuante seria a Jotal Ltda no valor de R$ 33.000,00. Entretanto,
tenho que o mútuo não se encontra devidamente comprovado pelos seguintes motivos: (i) O
recebimento do valor de R$ 33.000,00 está devidamente comprovado, mas os respectivos
pagamentos estão suportados somente por recibos; (ii) não houve apresentação de contrato.
Deste ponto em diante, por economia processual, passo a sintetizar as informações
em razão da repetição. Os critérios adotados já estão estabelecidos e devidamente exemplificados
nos mútuos anteriores.
Mútuo 14: não houve apresentação de contrato. Os pagamentos não estão
suportados por documentos bancários.
Mútuos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24: os pagamentos não estão
comprovados por documentos bancários e o contrato tem as mesmas características dos
anteriores.
Mútuo 25: o recebimento não está comprovado por documento bancário. Não há
documento relativo ao pagamento. O contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Fl. 8074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

Mútuo 26: não há contrato e os pagamentos não estão comprovados por
documentos bancários.
Mútuos 27, 28: os pagamentos não estão comprovados por documentos bancários
e o contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Mútuo 29: o pagamento do mútuo, necessário para a sua configuração, não está
comprovado por documento bancário e o contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Mútuo 30: o recebimento não está comprovado por documento bancário e o
contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Mútuos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42: os pagamentos não estão
comprovados por documentos bancários e o contrato tem as mesmas características dos
anteriores.
Mútuo 43: não houve apresentação de contrato. Recebimento não está
comprovado por documento bancário e o pagamento não permite a identificação do beneficiário.
Mútuos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74: os pagamentos não estão comprovados por documentos
bancários e o contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Mútuo 75: não houve apresentação de contrato. Os pagamentos não estão
suportados por documentos bancários.
Mútuos 76, 77, 78, 79, 80, 81: os pagamentos não estão comprovados por
documentos bancários e o contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Mútuos 82, 83: não houve apresentação de contrato. Os pagamentos não estão
suportados por documentos bancários.
Mútuos 84, 85, 86, 87: os pagamentos não estão comprovados por documentos
bancários e o contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Mútuo 88: não houve apresentação de contrato. Os pagamentos não estão
suportados por documentos bancários.
Mútuos 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98: os pagamentos não estão
comprovados por documentos bancários e o contrato tem as mesmas características dos
anteriores.
Mútuo 99: não houve apresentação de contrato. Os pagamentos não estão
suportados por documentos bancários.
Mútuos 100, 101, 102, 103: os pagamentos não estão comprovados por
documentos bancários e o contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Fl. 8075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

Mútuo 104: apesar de estar comprovada a transferência de R$ 58.600,00 da
Recorrente para a Jotal, o recebimento do valor não está suportado por documentos bancários. O
contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Mútuo 105: não foi apresentado contrato e os pagamentos não estão suportados
por documentos bancários.
Mútuo 106: apesar de estar comprovada a transferência de R$ 48.000,00 da
Recorrente para a Jotal, o recebimento do valor não está suportado por documentos bancários. O
contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Mútuo 107: os pagamentos não estão comprovados por documentos bancários e o
contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Mútuo 108: não foi apresentado contrato e os pagamentos não estão suportados
por documentos bancários.
Mútuo 109, 110, 111, 112, 113, 114: os pagamentos não estão comprovados por
documentos bancários e o contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Mútuos 115, 116: apesar da comprovação do recebimento de R$ 42.200,00 e R$
77.600,00 da Jotal, o pagamento, necessário para a configuração do mútuo, não foi comprovado
por documentos bancários. O contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Mútuos 117, 118: os pagamentos não estão comprovados por documentos
bancários e o contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Mútuo 119: não apresentou contrato e os pagamentos não estão suportados por
comprovantes bancários.
Mútuos 120, 121, 122, 123, 124, 125: os pagamentos não estão comprovados por
documentos bancários e o contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Mútuo 126: não apresentou contrato e os pagamentos não estão suportados por
comprovantes bancários.
Mútuo 127: os pagamentos não estão comprovados por documentos bancários e o
contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Mútuo 128 (Jotal): não apresentou contrato e os pagamentos não estão suportados
por comprovantes bancários.
Mútuos 128 (Jet Veículos), 130, 132, 133: comprovou transferência de R$
85.000,00 para a Jet Veículos, mas não comprovou o recebimento dos valores com documentos
bancários. E os contratos têm as mesmas características dos anteriores.
Mútuos 134, 135, 136: os pagamentos não estão comprovados por documentos
bancários e o contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Fl. 8076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

Mútuo 137: não apresentou contrato e os pagamentos não estão comprovados por
documentos bancários.
Mútuos 138, 139, 140: os pagamentos não estão comprovados por documentos
bancários e o contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Mútuo 141: A transferência de recursos para a Jet Veículos está comprovada por
documento bancário. Mas o recebimento do valor não se encontra suportado por documentos
bancários. E o contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Mútuo 142: não apresentou contrato e os pagamentos não estão comprovados por
documentos bancários.
Mútuos 143, 144, 145, 146, 147, 148: os pagamentos não estão comprovados por
documentos bancários e o contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Mútuo 149: apesar de comprovar a transferência de recursos para a Jet Veículos, o
recebimento do valor não está comprovado e o contrato tem as mesmas características dos
anteriores.
Mútuos 150, 151, 152, 155, 164: apesar de comprovar a transferência de recursos
para a Jet Veículos no valor de R$ 46.000,00, o recebimentos dos valores não está comprovado
por documentos bancários. E o contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Mútuos 153, 154: os pagamentos não estão comprovados por documentos
bancários e o contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Mútuo 156: apesar de comprovar algumas transferências de recursos para a Jet
Veículos, o recebimento do valor não foi comprovado. E o contrato tem as mesmas
características dos anteriores.
Mútuo 157: apesar de comprovar a transferência de recursos para a Jet Veículos
no valor de R$ 111.000,00, o recebimentos dos valores assim como os demais pagamentos não
estão comprovados por documentos bancários. E o contrato tem as mesmas características dos
anteriores.
Mútuos 158, 159: os pagamentos não estão comprovados por documentos
bancários e o contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Mútuo 160: apesar de comprovar a transferência de recursos para a Jet Veículos
no valor de R$ 9.300,00, o recebimentos dos valores assim como os demais pagamentos não
estão comprovados por documentos bancários. E o contrato tem as mesmas características dos
anteriores.
Mútuo 161: não apresentou contrato. Apesar de ter comprovado a transferência de
recursos no valor de R$ 30.300,00, o recebimento do valor não foi comprovado.
Mútuo 162: Apesar da comprovação da transferência de recursos no valor de R$
262.000,00, o pagamento dos valores emprestados não foi comprovado por documentos
bancários. E o contrato apresenta as mesmas características dos anteriores.
Fl. 8077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

Mútuos 163, 165: Apesar da comprovação de transferências de recursos para a Jet
Veículos, outros pagamentos e o recebimento do valor não foram comprovados por documentos
bancários. E o contrato apresenta as mesmas características dos anteriores.
Mútuo 166: sem contrato, sem comprovação dos pagamentos.
Mútuo 167: Apesar da comprovação de uma transferência para a Jet Veículos no
valor de R$ 642.000,00, a outra transferência e o recebimento do valor não foram comprovados.
E o contrato exibe as mesmas características dos anteriores.
Mútuo 168: apesar de comprovar duas transferências para Jet Veículos, não
comprovou o recebimento do valor. Não apresentou contrato.
Mútuos 169, 170, 172: não apresentou contrato e os pagamentos não estão
comprovados por documentos bancários.
Mútuo 171: apesar de comprovar a transferência de recurso para a Jet Veículos no
valor de R$ 60.000,00, não comprovou o recebimento do valor. E o contrato apresenta as
mesmas características dos anteriores.
Mútuo 173: neste caso, o recebimento de R$ 14.700,00 no dia 07/12/2012
encontra-se devidamente comprovado, assim como o pagamento. Estes documentos bancários
dão suporte aos registros contábeis de mutuante e mutuário e são suficientes para que se acolha
como comprovação da origem dos recursos.
Mútuos 174, 175: os pagamentos não estão comprovados por documentos
bancários e o contrato tem as mesmas características dos anteriores.
Mútuo 176: apesar de haver comprovado a transferência de recursos (R$
60.000,00, que também foi apresentado como pagamento parcial de outros mútuos) para a Jet
Veículos, o outro pagamento, assim, como o recebimento do valor não foram comprovados por
documentos bancários. Não apresentou contrato.

Mútuo 177: apesar de haver comprovado a transferência de recursos (R$
30.300,00, que também foi apresentado como pagamento parcial de outros mútuos) para a Jet
Veículos, o outro pagamento, assim, como o recebimento do valor não foram comprovados por
documentos bancários. Não apresentou contrato.
Mútuo 178: não apresentou contrato e os pagamentos não estão comprovados por
documentos bancários.
Analisando os documentos coletados na diligência, vê-se que grande parte dos
alegados recebimentos e pagamentos não estariam suportados por documentos comprobatórios
da própria operação, mas apenas pelos extratos bancários. Nesses casos, com frequência, os
extratos têm históricos como cheques, depósito em dinheiro, TED, que não permitem identificar
a fonte pagadora (recebimentos) ou o beneficiário. Em muitos momentos, os extratos registram
que o depositante de valores em espécie ou em cheques é o próprio titular da conta.
Fl. 8078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

Ainda quanto aos pagamentos, importa ressaltar que alguns valores foram
apontados em recibos como pagamentos relativos a diversos contratos de mútuos diferentes.
Como exemplo, cito o Recibo emitido pela Jotal Ltda em 14/06/2012 para dar quitação de R$
209.700,00. Este valor foi indicado como parte do pagamento dos seguintes mútuos: 13 (R$
9.000,00); 10 (R$ 100,00); 12 (R$ 1.600,00); 16 (R$ 29.000,00); 17 (R$ 18.200,00); 18 (R$
23.800,00); 19 (R$ 29.000,00); 21 (R$ 84.000,00); 26 (R$ 12.000,00) e [ilegível] (3.000,00).
Neste ponto, portanto, considero comprovada a origem do crédito de R$
14.700,00 que ocorreu no dia 07/12/2012 .
Transferências entre contas de mesma titularidade.
Sobre essa matéria, a Recorrente aduziu:
Transferências entre contas corrente da mesma titularidade no valor total de R$
3.351.866,98 (três milhões trezentos e cinquenta e um mil oitocentos e sessenta e seis
reais e noventa e oito centavos). Nesse item o julgador considerou como comprovado o
valor de R$ 1.777.469,20 (um milhão setecentos e setenta e sete mil quatrocentos e
sessenta e nove reais e vinte centavos), restando a comprovar o valor de R$
1.574.397,78 (um milhão quinhentos e setenta e quatro mil trezentos e noventa e sete
reais e setenta e oito centavos), alegando que os depósitos em cheques e TED deveria
haver a identificação do depositante. Essa alegação não procede tendo em vista que os
depósitos vieram de outras contas da mesma titularidade, isso está demostrado na
planilha e comprovado com os extratos de todas as contas de mesma titularidade
acostada nos autos;
De fato, a autoridade julgadora acolheu parcialmente a alegação da contribuinte
na impugnação e reconheceu a comprovação no montante de R$ 1.777.469,20 pelas razões a
seguir transcritas:
Nos demonstrativos de fls. 569 a 595, a impugnante identifica diversos valores
historiados nos extratos bancários como depósitos de “cheques” ou realizados por meio
de “TED” como sendo originários de outras contas bancárias de sua titularidade. No
caso dos depósitos em cheque ou TED sem identificação do depositante, imprescindível
que a impugnante demonstrasse que os recursos efetivamente vieram de outras contas
suas, o que não foi feito no presente processo. Já os registros que permitem identificar
com clareza que os valores foram transferidos de outras contas bancárias da JET
Radiodifusão, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, não devem ser
considerados na determinação da receita omitida. Tais valores estão relacionados a
seguir:
[...] – grifei.
Constato que a autoridade julgadora de piso procedeu ao exame detalhado dos
elementos de prova juntados, mormente os extratos bancários e respectivos valores, datas e
históricos. Ademais, adotou um critério correto ao asseverar que “No caso dos depósitos em
cheque ou TED sem identificação do depositante, imprescindível que a impugnante
demonstrasse que os recursos efetivamente vieram de outras contas suas, o que não foi feito no
presente processo”.
Ao proceder com tal cuidado, a autoridade julgadora de piso identificou aqueles
lançamentos cujos históricos seriam suficientes para identificar que a origem seria outra conta de
mesma titularidade. Entretanto, após esse trabalho da DRJ/BHE, a contribuinte, no recurso
Fl. 8079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

voluntário, não tentou trazer aos autos novas demonstrações, vinculações, elementos probatórios
que pudessem permitir a identificação da origem naqueles casos em que os históricos não foram
suficientes.
A DRJ/BHE apontou o caminho e indicou a prova que deveria ser feita pela
contribuinte. Entretanto, na peça recursal, a interessada não dialogou com a decisão recorrida e
não trouxe outros elementos ou demonstrativos que pudessem permitir a identificação
individualizada da origem dos valores reclamados. Vale também salientar que as tabelas juntadas
às folhas 569 a 607 não são documentos hábeis a comprovar a origem dos créditos bancários
contestados. E a contribuinte não teve, na juntada dos elementos probatórios que instruíram a
impugnação, a preocupação de relacionar cada elemento probatório com o fato que pretendia
comprovar. Limitou-se a argumentar que a alegação estaria comprovada pelos extratos
bancários.
Assim, não vislumbro razão para a reforma da decisão de piso neste ponto.
Empréstimos bancários.
Quanto à comprovação dos empréstimos bancários, a contribuinte alegou na peça
recursal:
Empréstimos bancários no valor total de R$ 15.868.018,84 (quinze milhões oitocentos e
sessenta e oito mil dezoito reais e oitenta e quatro centavos). Quanto esse item foi
considerado comprovado a origem o valor de R$ 7.961.752,90 (sete milhões novecentos
e sessenta e um mil setecentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos, o restante no
montante de R$ 7.906.265,94 (sete milhões novecentos e seis mil duzentos e sessenta e
cinco reais e noventa e quatro centavos) foram considerados de origem não comprovada
com alegação diversas, porém sem fundamento lógico, como falta de cumprimento de
formalidade dos documentos apresentados, o que não invalidade a comprovação da
origem dos recursos depositados, que são empréstimos tomados pela requerente junto as
instituições financeiras mencionadas, ora senhor julgador como admitir em uma
situação desse que a origem não esteja comprovada?. Esse argumento não pode
prevalecer, uma vez que a origem está devidamente comprovada, a verdade material da
origem dos recursos está comprovada, esse fato não pode virar uma presunção de
omissão de receita, porque se assim acontecer o fisco estará tributando uma ficção e não
uma verdade material dos fatos;
Com efeito, a DRJ/BHE acolheu parcialmente a alegação da Impugnante
conforme o seguinte trecho do acordão recorrido:
Com respeito aos empréstimos bancários, a impugnante assim os demonstra:

[...]
Estranha-se em tais documentos que, conquanto sejam de emissão do devedor,
comumente se observa em tais títulos de crédito a chancela da instituição financeira na
via que permanece com o emitente. Embora isto não seja determinante para se negar o
pleito da impugnante, observa-se, por outro lado, na “Autorização de Quitação de
Débito”, em que se afirma que os pagamentos serão realizados com a utilização de
créditos junto à Igreja Universal do Reino de Deus, está declarado que a operação de
capital de giro no valor de R$ 1.500.000,00 foi realizada em 13/09/2011. Deste modo,
forçoso considerar-se que tais documentos são inaptos para comprovar a origem do
crédito bancário.
Fl. 8080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

[...]
Parte destes mesmos documentos foram novamente juntados aos autos pela impugnante
às fls. 1729 a 1739. Com eles pretende a impugnante comprovar a origem de R$
2.596.500,00 depositados em uma das contas bancárias da empresa no dia 13.09.2012,
sob o histórico “Transf Eletr Jet Radio”. Vê-se que, neste caso, afora questões relativas
à ausência de assinatura da instituição financeira nos documentos, não há perfeita
coincidência entre datas e valores neles consignados e no extrato bancário, pelo que não
se pode considerar devidamente demonstrada a origem do valor depositado.
[...]
Em face dos documentos apresentados, considero estar comprovado que o depósito,
efetuado no dia 28.09.2012, na conta no 141.000.330, da agência 41 do Bic Banco, no
valor de R$ 7.961.752,90, decorre de empréstimo contraído pela contribuinte junto
àquela instituição financeira e que deve, portanto, ser excluído do valor tributável.
A fls. 1406/1415 (e 1502/1511), a impugnante apresenta Cédula de Crédito Bancário -
Capital de Giro, emitida em 18.12.2012 em favor do Banco A. J. Renner S/A, indicando
como valor solicitado R$ 2.277.446,97 e como total financiado R$ 2.318.909,80; Anexo
de Prestação de Garantia-Alienação Fiduciária de bem imóvel, avaliado por R$
1.119.465,00, e Anexo de Prestação de Garantia-Direito de Crédito, tendo como
interveniente a Igreja Universal do Reino de Deus. Com tais documentos, pretende
justificar a origem de R$ 944.134,45, depositados no Banco do Brasil em 18.12.2012.
Ora, dada a discrepância entre os valores, não é possível entender-se devidamente
justificada a origem dos recursos.
Diferentemente do que ocorreu no item anterior, a contribuinte juntou em sede de
recurso voluntário novos elementos de prova relativos aos contratos que teriam sido firmados
com o Banco A J Renner (doc. fls. 2435 a 2478).
A matéria foi submetida ao crivo da autoridade diligenciadora da RFB por meio
da Resolução CARF no 1301-000.606. Na Informação Fiscal elaborada ao final da diligência, a
fiscalização concluiu:
- em relação ao empréstimo de R$ 1.500.000,00 em 12/04/2012:
Pelas informações trazidas como resposta aos questionamentos e juntadas ao processo,
não obstante a informação da data contida na “Autorização de Quitação do Débito”
(13/09/2011), consta a informação nos demais documentos acerca da contratação dia
12/04/2012.
- em relação ao empréstimo de R$ 2.596.500,00 (R$ 1.560.000,00 + R$
1.036.500,00) em 13/09/2012:
Pelas informações trazidas como resposta aos questionamentos e juntadas ao processo.
Os documentos trazem como a data do dia 27/08/2012. O contribuinte também
apresenta extrato bancário onde se identifica crédito em conta bancária de valor R$
2.596.500,00 em 13/09/2012.
- em relação ao empréstimo de R$ 994.134,45 em 18/12/2012:
Pelas informações trazidas como resposta aos questionamentos não foram apresentadas
nenhuma outra transação relacionada ao empréstimo de valor R$ 944.134,45. Não
apresentado documento que relacione o valor de r$ 944.134,45 ao documento
apresentado “Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro do Banco A. J. Renner
S.A”.
Fl. 8081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

Desta forma não é possível identificar se o presente valor (R$ 944.134,45) refere-se ao
empréstimo de valor R$ 2.277.446,97.
A autoridade fiscal intimou a recorrente a se manifestar sobre a Informação Fiscal,
mas o prazo transcorreu in albis.
Tomando como fundamento a análise dos documentos feita pela autoridade
diligenciadora, vejo que apenas o empréstimo de R$ 1.500.000,00 em 12/04/2012 está
suficientemente comprovado.
Em relação aos empréstimos de R$ 1.560.000,00 e R$ 1.036.500,00, vê-se que as
datas dos documentos não coincidem com a data do crédito feito na conta da Recorrente. Pelo
contrário. De acordo com os documentos, as primeiras parcelas venceriam em 17/09/2012 e
20/09/2012. Ou seja, na data em questão, os pagamentos deveriam estar saindo da conta bancária
da Recorrente e não ingressando nela. Assim, não há como considerar o valor como tendo a
origem comprovada.
No tocante ao empréstimo de R$ 944.134,45, a autoridade diligenciadora concluiu
– de forma correta – que os elementos de prova não são hábeis a demonstrar que o valor de R$
944.134.45 tenha como origem o alegado empréstimo do Banco Renner.
Assim, neste ponto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
excluir do montante de receitas omitidas o valor de R$ 1.500.000,00 em 12/04/2012.
Resgates de aplicações financeiras.
Este item já havia sido inteiramente reconhecido pela autoridade julgadora de
piso. Trago à colação a fundamentação adotada no acórdão:
Quanto aos alegados créditos por resgate de aplicações financeiras, entendo ser
pertinente sua exclusão do valor tributável. Da consulta à Dirf, reproduzida a seguir,
observa-se que a empresa sofreu retenções na fonte decorrentes de aplicações
financeiras mantidas junto ao Banco Industrial e Comercial S/A, em meses e valores
compatíveis com os alegados resgates de aplicações.
[...]
Assim, devem ser excluídos da tributação os valores identificados nos extratos do Bic
Banco como “TRANSFERÊNCIA CA P/ CC”, como também o identificado como
“RESGATE TIT CAPITALIZACAO” no extrato do Banco do Nordeste, como
demonstrado a seguir:
Novamente, a autoridade julgadora de primeira instância realizou exame
detalhado dos elementos de prova e, no caso, ainda referendados pelos dados que constam nos
sistemas da RFB.
Assim, neste ponto, não há reparos a fazer na decisão primeva.
Adiantamentos de clientes.
Acerca da matéria, a Recorrente aduziu o que segue:
Fl. 8082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

Adiantamento de clientes no valor total de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil
reais). Esse item foi mantido a origem não comprovada pela autoridade julgadora de
primeira instância, mesmo com a documentação comprobatória da sua origem acostada
nos autos, assim senhor julgador esse valor deve considerado como de origem
comprovada;
Este ponto não foi acolhido pela autoridade julgadora de primeira instância, que
apresentou as seguintes razões:
Em sua impugnação, procura justificar R$ 420 mil depositados em suas contas como
referentes a “adiantamentos de clientes”. No demonstrativo de fls. 569 a 595, alega
valores por “adiantam. venda apto 902”, no valor total de R$ 210 mil, indicando como
contrapartida a conta “adiant. clientes”. Entretanto, nenhum elemento trouxe para
comprovar suas afirmativas. Do exame dos autos, observa-se, a fls. 610 a 613,
documentos (duplicados a fls. 686/689 e 2233/2236) que apenas demonstram ser a
empresa proprietária do apartamento 902 do Edifício Villa Gazotti, situado na Rua
Honório Parente, 205, em Teresina, Piauí, desde 29.12.2008. A impugnação não foi
instruída com qualquer prova de que o bem tenha sido alienado e em que condições, não
merecendo guarida as alegações da impugnante.
Como se verifica da singela manifestação da contribuinte na peça recursal, não se
agregou qualquer novo elemento de prova em sede de recurso voluntário.
Assim, por ausência de provas que deem sustentação à alegação da contribuinte,
voto por negar provimento ao recurso voluntário neste tópico.
Baixa de caução.
Sobre o tema, a Recorrente registrou que parte do valor já havia sido validado
pela DRJ/BHE e, acerca da parcela considerada não comprovada pela autoridade julgadora de
piso, alegou:
Baixa de caução no valor total de R$ 2.266.220,69 (dois milhões duzentos e sessenta e
seis mil duzentos e vinte reais e sessenta e nove centavos). Esse item foi considerado
como comprovado a origem no valor de R$ 2.136.445,48 (dois milhões cento e trinta e
seis mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). A
documentação apresentada comprova a origem de todo o valor, assim deve ser
considerado de origem comprovada o valor integral desse item; (grifei)
De fato, parte do valor alegado pela contribuinte foi validado (R$ 2.136.445,48)
pela autoridade julgadora a quo, conforme segue:
A fls. 629/634 e 2252/2257, foi juntada ao processo Cédula de Crédito Bancário no
1174109, Modalidade Cheque BIC Empresarial, emitida pela empresa em 31.01.2012,
com vencimento em 30.07.2012, estabelecendo a abertura pela instituição financeira de
um crédito rotativo no limite de R$ 200 mil, para cobertura de cheques de emissão da
empresa. E, a fls. 1021/1026 e 1945/1950, Cédula de Crédito Bancário no 1193924,
emitida em 30.07.2012, com vencimento em 28.09.2012, com as mesmas finalidade e
previsão de crédito. Assim, considero justificados os créditos cujo histórico do extrato
do BIC Banco informa tratar-se de “TRANSF. C/CAUCIONADA”, para o período de
31.01.12 a 28.09.12, discriminados a seguir:
[...]
Fl. 8083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

Mais uma vez, a DRJ/BHE fez um trabalho detalhado sobre os elementos de
prova apresentados, especialmente em relação aos extratos bancários.
No entanto, verifico na decisão de piso que a DRJ/BHE não validou parte dos
valores a título de Baixa de Caução em razão da ausência de provas. Transcrevo o trecho do voto
condutor do acórdão que trata da matéria:
Indicou-se ainda, no demonstrativo de fls. 569 a 595, como originários de “BAIXA
CAUÇÃO” créditos com os seguintes históricos: “LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA”,
“TED PAG DIF TITULARES” e “TED TRANSF VALOR FACTORING”,
informando-se como contrapartida a conta 112010001 de “Duplicatas a Receber”. No
entanto, nenhum documento foi apresentado de modo a comprovar tais operações. De
igual modo, a impugnante afirma ter recebido valores decorrentes de contratos de mútuo
cancelados, sem juntar aos autos qualquer elemento de prova.
Considerando a falta de elementos probatórios apontada pela autoridade julgadora
de piso e, também, a falta de apresentação de novos elementos de prova em sede de recurso
voluntário, não vejo razão para a reforma da decisão de piso.
Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Outros valores.
Os créditos bancários que não foram classificados nas categorias anteriormente
apreciadas foram englobados pela contribuinte como “Outros”. Neste tópico, a Recorrente
alegou:
Outros valores referentes a contrato de mútuo cancelados e reembolso de IPTU no valor
total de R$ 239.634,31 (duzentos e trinta e nove mil seiscentos e trinta e quatro reais e
trinta e um centavos) e descontos de duplicatas no valor total de R$ 5.757.477,11 (cinco
milhões setecentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e setenta e sete reais e onze
centavos). Todos os valores desse itens foram considerados não comprovados pela
autoridade julgadora de primeira instância, com a alegação de que os documentos de
descontos de títulos apresentados não se encontram assinados, portanto, a operação está
devidamente comprovada, a verdade material do fato está comprovada, apenas falta
cumprir algumas formalidades nos documentos de descontos de títulos o que não
invalida a prova material do fato, logo, senhor julgador não pode prevalecer o
argumento apresentado, devendo ser considerado como comprovado a origem dos
valores depositados com base nos documentos de descontos de títulos apresentados,
porque essa é a verdade material dos fatos.
Todavia, vejo que a fundamentação utilizada pela DRJ/BHE foi bastante diversa
da mencionada pela Recorrente, conforme se verifica no trecho abaixo transcrito:
E, para justificar valores que afirma ter recebido como reembolso de IPTU, apresenta
apenas as guias de recolhimento, que, além de insuficientes para demonstrar que teria
assumido dívidas de terceiros, registram valores pagos muito inferiores aos que afirma
ter recebido em reembolso: por um recolhimento de IPTU no valor de R$ 18.799,47,
alega ter recebido R$ 55.942,54 (q.v. fls. 961); por outro de R$ 1.811,79, diz ter
recebido R$ 30.900,36 (q.v. fls. 966).
Portanto, a questão apontada pela autoridade julgadora de piso foi a falta de
documentação hábil a fazer a prova do fato alegado, a falta de coincidência de valores nos parcos
documentos juntados aos autos.
Fl. 8084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

No que tange aos descontos de duplicadas, penso que seria necessário que a
contribuinte demonstrasse que as duplicatas corresponderiam a notas fiscais emitidas e receitas
oferecidas à tributação. Afinal, as duplicatas devem referir-se a operações comerciais realizadas
pela contribuinte. A meu sentir, o fato de indicar como origem dos depósitos bancários o
desconto de duplicatas, sem demonstrar que estas correspondam a operações tributadas, apenas
confirma a omissão de receitas que havia sido comprovada por via da presunção legal. Esse fato
não passou despercebido pela autoridade julgadora de piso, conforme se pode observar no
seguinte excerto:
Por tais razões, não há como se considerar devidamente comprovadas as alegadas
operações de desconto, sendo insuficiente para tanto o mero histórico registrado no
extrato bancário. Além disso, seja no curso da fiscalização, seja em sede de
impugnação, a contribuinte não comprova que as duplicatas correspondentes
representam vendas devidamente tributadas.
Assim, tenho que a decisão de piso deve ser mantida incólume neste ponto.
Recurso de ofício.
Ao julgar a impugnação da contribuinte, a autoridade julgadora de piso
reconheceu a comprovação da origem de parte dos créditos bancários conforme tabela abaixo:

Cada um desses tópicos já foi apreciado anteriormente neste voto. Tenho que a
autoridade julgadora de piso adotou critérios corretos para a apreciação das razões apresentadas
pela Impugnante e procedeu a um minudente trabalho de análise das provas juntadas aos autos
até a impugnação. Penso, portanto, que as parcelas que foram exoneradas foram bem
fundamentadas.
Assim, voto por negar provimento ao recurso de ofício.

Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário,
por dar provimento parcial para excluir da infração de omissão de receitas em razão de créditos
Fl. 8085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-005.659 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.724062/2016-72

bancários sem origem comprovada os valores de R$ 1.500.000,00, em 12/04/2012, relativo a
empréstimo bancário, e R$ 14.700,00, em 07/12/2012, relativo a mútuo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 8086
DF CARF MF
Documento nato-digital